Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707336-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O À Secretaria da 5a Turma Cível, a fim de que observe a cota ministerial de ID 25218985. Após a resposta do agravado ou o transcurso do prazo sem manifestação, façam nova remessa à Procuradoria de Justiça; Brasília, 29 de abril de 2021 15:50:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator